Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. REMESSA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente pedido quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II – Não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal na remessa do recurso de apelação a este e. Tribunal de Justiça quando a ação penal voltada a apurar os crimes praticados pelo paciente tramitou em conjunto com a ação penal no 0003706-89.2018.8.07.0001 que conta com outros cinco denunciados, sendo, portanto, necessário o empreendimento de um número maior de diligências para a concretização de suas intimações, seguida da abertura de prazo para a apresentação de recurso por cada um dos sentenciados. Também não se constata qualquer ilegalidade, pois, a remessa, inclusive, se operou em 12/3/2020.
III - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não houve mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar, estando presentes tanto os indícios de materialidade e de autoria quanto à necessidade de garantia da ordem pública.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.